Tribunal: TJMT
Processo: 1033913-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1033913-10.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
E
XMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
E

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDER CONSORCIO MT 01 LTDA - CNPJ: 24.117.393/0001-86 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), CONSORCIO ENERSIM MT01 - CNPJ: 40.970.924/0001-35 (APELANTE), ELIENE FERREIRA GOMES DE MORAES - CPF: 616.829.421-04 (APELADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), IDAEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 362.780.251-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vis
tos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, por meio da
Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO DE GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por representante de consórcio de geração compartilhada de energia elétrica, visando à reforma da sentença que acolheu os Embargos à Execução, declarou a inexigibilidade do Termo de Adesão ao Consórcio como título executivo extrajudicial e extinguiu a execução. A apelante defende a validade do Termo de Adesão como título executivo, a distinção entre consórcios financeiros e de energia elétrica, e a responsabilidade dos sócios da empresa devedora. Requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Adesão ao Consórcio de Geração Compartilhada de Energia Elétrica constitui título executivo extrajudicial, dotado de certeza e liquidez; e (
ii
) estabelecer se os sócios da empresa devedora podem ser responsabilizados pessoalmente pela obrigação inadimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de adesão a grupo de consórcio, independentemente de sua natureza, financeira ou operacional, não possui os requisitos de certeza e liquidez necessários à sua configuração como título executivo extrajudicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O Termo de Adesão apresentado não especifica valores determinados ou exigíveis, mas depende de apurações futuras e variáveis, o que inviabiliza a sua execução forçada.

A alegação de que a participação percentual no consórcio permitiria a quantificação do débito mediante simples cálculo aritmético não prospera, pois não há no contrato valores fixos previamente estabelecidos.

A inexistência de título executivo prejudica a análise da legitimidade passiva dos sócios da empresa devedora, motivo pelo qual não se aprecia o pleito de responsabilização pessoal.

O acórdão acompanha orientação firmada pelo STJ, segundo a qual contratos de adesão a consórcios não constituem títulos executivos extrajudiciais, dada a ausência de certeza e liquidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que de geração compartilhada de energia elétrica, não possui os requisitos de certeza e liquidez, não se configurando como título executivo extrajudicial.

A inexistência de título executivo prejudica a análise da legitimidade passiva dos sócios da empresa devedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 784, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.334.313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023; TJMT, N.U no 0005137-44.2015.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, DJE 28.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LÍDER CONSÓRCIO MT 01 LTDA, representante do CONSÓRCIO ENERSIM MT01, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Embargos à Execução opostos por ELIENE FERREIRA GOMES DE MORAES e IDAEL OLIVEIRA DE MORAES em face da apelante, declarando a inexigibilidade do título executivo e extinguindo o feito executivo.

Em síntese, sustenta que há distinção entre o consórcio em análise, de geração compartilhada de energia elétrica, e os consórcios bancários ou financeiros tradicionalmente tratados nos precedentes aplicados; que o Termo de Adesão ao Consórcio (TAC) firmado preenche os requisitos legais para título executivo extrajudicial; e que há responsabilidade dos apelados, sócios da empresa Supermercado Economia Ltda., decorre da extinção da pessoa jurídica, o que atrai a sucessão processual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para o prosseguimento da execução, reconhecendo a exigibilidade do TAC como título executivo extrajudicial, com a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 285825389).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios (Id. 285825393).

Preparo devidamente recolhido (Id. 285950897).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre exequibilidade do Termo de Adesão ao Consórcio como título executivo extrajudicial.

Como relatado, a sentença recorrida entendeu que o Termo de Adesão ao Consórcio firmado entre as partes não se reveste das características necessárias para ser considerado título executivo extrajudicial, por ausência de certeza e liquidez, culminando na extinção da execução (Id. 285825382).

O artigo 784, III, do Código de Processo Civil (CPC) define que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Igualmente, o artigo 783 do mesmo Código estabelece que o ajuizamento de ação de execução somente se viabiliza quando lastreada em títulos executivos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

Observa-se que a sentença recorrida seguiu orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que contratos de adesão a consórcios não possuem liquidez e certeza aptas a lhes conferir força executiva, conforme se extrai do seguinte julgado:

"Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez." (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023).

Destarte, no mesmo sentido, é firme a orientação desta Corte, que contratos de adesão a consórcio, independentemente de sua natureza operacional ou financeira, não ostentam a qualidade de título executivo extrajudicial, em virtude da ausência de certeza e liquidez, requisitos
indispensáveis para que possam ensejar a execução forçada, conforme se depreende do seguinte julgado:

“(...) De acordo com entendimento recente do c. STJ, contrato de adesão a grupo de consórcio não se configura como título executivo extrajudicial, em face da ausência do requisito da certeza do montante da dívida e liquidez. Precedentes. (STJ 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.313/SP – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/11/2023)

(N.U 0005137-44.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024).

Dessa forma, é entendimento consolidado tanto nesta Corte Estadual quanto no Superior Tribunal de Justiça que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez.

Ademais, a alegação de que o percentual de participação no consórcio possibilitaria a quantificação do débito por meio de simples cálculos aritméticos não se sustenta, haja vista que o próprio contrato não apresenta valores específicos ou determinados a serem executados, dependendo, ao revés, de apurações futuras e variáveis.

Nesse contexto, resta evidente a ausência dos pressupostos materiais da obrigação executiva, tais como certeza e liquidez, indispensáveis para a deflagração da via executiva (Id. 285825373, 285825374, 285825375, 285852376).

No tocante à alegada legitimidade passiva dos apelados, uma vez reconhecida a inexistência de título executivo, resta prejudicada a análise de demais aspectos. Com tanto mais razão, denota-se que a sentença
sequer chegou a enfrentar a questão, justamente em virtude da prejudicialidade da matéria principal, qual seja, a ausência de título executivo apto a embasar a pretensão executória.

Assim, mostra-se de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUB
ENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação Cível interposta por Lider Consórcio MT 01 Ltda., consorciada líder do Consórcio
Enersim
MT 01, contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos por
Idael
Oliveira de Moraes e Eliene Ferreira Gomes de Moraes, extinguindo o processo executivo sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial, a exequente, ora apelante, alegou que os executados/apelados eram sócios-administradores da empresa Supermercado Economia Ltda., a qual aderiu ao consórcio mediante assinatura de Termo de Adesão datado de 25 de maio de 2021, assumindo, com isso, a obrigação de pagar a cota-parte referente à energia elétrica recebida no regime de geração compartilhada. Sustentou que os executados
tornaram-se
inadimplentes com relação às parcelas com vencimento em 30-10-2022, 30-11-2022, 30-12-2022 e 30-01-2023, totalizando o montante atualizado de R$ 14.173,23. Defendeu que o Termo de Adesão constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, por ser documento assinado
pelos devedores e por duas testemunhas, contendo obrigação certa, líquida e exigível.

Os executados/apelados, por sua vez, apresentaram Embargos à Execução e arguiram, em preliminar, a inexistência de título executivo hábil, argumentando que o Termo de Adesão não estava assinado pelas partes nem por testemunhas, tampouco possuía certificação digital válida que pudesse suprir tal requisito. Sustentaram, ainda, que o documento não preenchia os critérios de certeza, liquidez e exigibilidade, e que não continha valores discriminados de forma clara, de modo que seria impossível aferir a origem exata da dívida, o que, além de macular a higidez do título, configuraria excesso de execução.

Infere-se dos autos que junto com a inicial a exequente/apelante anexou planilha de cálculos, com especificação do valor principal, da multa e dos juros de mora, além de Notificação Extrajudicial enviada aos executados/apelados sobre a existência dos débitos (Id 149316909 e Id 149316912 – da Ação originária).

Além disso, assim consta expressamente no Termo de Adesão a Consórcio (Id 149316908 do processo principal):

.

Verifica-se que a arguição da exequente/apelante de que o título não conteria os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC, sobretudo quanto à existência de assinatura das partes e de duas testemunhas, é
impertinente, uma vez que consta assinatura digital dos contratantes, bem como rubrica manual das testemunhas.

Ademais, seja porque a exequente/apelante busca o recebimento de valor líquido seja porque no próprio contrato está expressa a sua exequibilidade, o Termo de Adesão ao Consórcio em questão é líquido, certo e exigível.

Pelo exposto,
divirjo da relatora para dar provimento ao Recurso
e atribuir exequibilidade ao título executivo extrajudicial (Termo de Adesão ao Consórcio), devendo a lide retomar o regular processamento da Execução na primeira instância.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

EM 18 DE JUNHO DE 2025

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
). O 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

Cuiabá
-MT,
25-06-2025.